Tribunal: TJES
Processo: 5000397-27.2020.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000397-27.2020.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: WILTON SOARES CARDOSO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000397-27.2020.8.08.0049
ORIGEM:
Juízo de Venda Nova do Imigrante – Vara Única
RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDA:
WILTON SOARES CARDOSO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NARRATIVA DE VALOR PAGO A MAIOR. A PARTE AUTORA SUSTENTA TER FORMALIZADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O BANCO RÉU NO VALOR DE R$ 97.590,36 (noventa e sete mil quinhentos e noventa reais e trinta e seis centavos), ONDE SE PAGARIA 96 PARCELAS DE R$ 2.350,26 (dois mil trezentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos). AFIRMA AINDA TER ALMEJADO A PORTABILIDADE DO CONTRATO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TENDO O BANCO REQUERIDO COBRADO SALDO DEVEDOR A MAIOR QUE O DEVIDO. O JUÍZO
A QUO
ACOLHEU EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA SUPOSTAMENTE PAGA A MAIOR, ASSIM COMO CONDENADO O RÉU NO PAGAMENTO DE VERBA A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO DO BANCO COM PROPÓSITO DE DESAFIAR O ATO SENTENCIAL, ENQUANTO AS CONTRARRAZÕES SÃO NO SENTIDO DE MANTER O REFERIDO ATO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES A RESPEITO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, PORQUANTO O RECURSO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NO MÉRITO, VÊ-SE QUE OS ARGUMENTOS LANÇADOS NO RECURSO MERECEM ACOLHIMENTO. SOBRE A CONTROVÉRSIA LANÇADA NOS AUTOS, É PRECISO DIZER QUE O PROCEDIMENTO DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA É REGULAMENTADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, CABENDO À INSTITUIÇÃO PROPONENTE, A PARTIR DE SOLICITAÇÃO FORMAL E ESPECÍFICA DO DEVEDOR, O ADEQUADO ENCAMINHAMENTO, DE MODO A SER DEVIDAMENTE SOLUCIONADO PERANTE A INSTITUIÇÃO CREDORA ORIGINAL. NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE, EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS PACTUADAS NO CONTRATO ORIGINAL COM O BANCO RÉU, A PARTE AUTORA HONROU 09 DENTRE AS 96 EXISTENTES POR MEIO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO, SOLICITANDO, ENTÃO, A PORTABILIDADE EM APREÇO. A PARTIR DA CONCRETUDE DA OPERAÇÃO DE PORTABILIDADE, QUE É REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO PROPONENTE (
in casu
, pela CEF), NOS MOLDES JÁ DESCRITOS, O BANCO DEMANDADO OBSERVOU AS DIRETRIZES NORMATIVAS DO BANCO CENTRAL, RESTITUINDO OS VALORES CABÍVEIS AO AUTOR, NÃO PROCEDENDO, SOB TAL ÓTICA, QUALQUER CONDUTA ABUSIVA OU ILEGAL. EVENTUAL DIFERENÇA DE VALORES, DETECTADA A PARTIR DA PORTABILIDADE DA DÍVIDA, FOI MOTIVADA PELA PRÓPRIA OPÇÃO DO AUTOR NA BUSCA DE OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRATICADA PELO BANCO DEMANDADO, TAMPOUCO EM LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. POR OUTRAS PALAVRAS, NÃO SE TEM POR CONFIGURADO O SUBSTRATO NECESSÁRIO PARA A REPARAÇÃO DO DIREITO MATERIAL PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA, ASSIM COMO NÃO O HÁ PARA A REPARAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,
A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA NO SENTIDO DE SE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA PEÇA INICIAL
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, UMA VEZ QUE A RECORRENTE SE SAGROU VENCEDORA, AO MENOS EM PARTE, NO SEU PLEITO RECURSAL (ENUNCIADO Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.